Tribunal: TJDFT
Processo: 0741206-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO (PRINCIPAL CORRIGIDO E JUROS DE MORA ATÉ NOVEMBRO/2021). CONFORMIDADE COM A EC 113/2021 E ART. 22 DA RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO OU BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida no cumprimento de sentença a qual rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido + juros de mora até novembro/2021), nos termos do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com expedição de RPV. 1.1. O agravante requer a incidência da SELIC apenas sobre o valor principal, alegando ocorrência de anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido ou sobre o débito consolidado (principal corrigido + juros de mora até novembro/2021), conforme metodologia prevista na EC 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC 113/2021 determina a partir de dezembro/2021 a atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública ocorrer mediante incidência única da taxa SELIC, acumulada mensalmente.
4. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 estabelece a obrigação de a SELIC incidir sobre o valor consolidado, o qual corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora devidos até novembro/2021.
5. A incidência da SELIC sobre o débito consolidado não configura anatocismo, pois não há capitalização de juros, mas mera sucessão de índices em razão da alteração legislativa, sendo a SELIC aplicada de forma simples e prospectiva.
6. Não há bis in idem quando a SELIC incide sobre o montante consolidado até novembro/2021, por substituir os critérios anteriores de correção monetária e juros. Precedente Turmário: “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCAE, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2024).
7. A metodologia adotada na decisão agravada segue exatamente o que determinam a EC 113/2021, a Resolução CNJ 303/2019 e o entendimento consolidado desta Corte, razão pela qual não há ilegalidade na atualização do débito
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A taxa SELIC incide, a partir de dezembro/2021, sobre o débito consolidado composto pelo principal atualizado monetariamente e pelos juros de mora devidos até novembro/2021, conforme a EC 113/2021 e o art. 22 da Resolução CNJ 303/2019. 2. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo nem bis in idem, por consistir em mera sucessão de critérios legais de atualização.”
_______
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §§ 1o e 2o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905. STF, Tema 1.170. TJDFT, 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024; 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2024; 07101023420248070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2024.